Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715846-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A. AGRAVADO: ALAIR GERMANO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a interposição do presente agravo de instrumento, considerando que já teria sido interposto idêntico recurso em 24/04/2025, às 15h06min (AGI n. 0715841-51.2025.8.07.0000). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator